Tribunal: TJDFT
Processo: 0731507-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0731507-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LACERDA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA D E S P A C H O Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se o agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Preparo regular (ID 29545950). Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 1 de outubro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator